Tribunal: STF
Processo: HC 213251
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.